Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-13.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros remuneratórios de 18,51% ao mês e 689,3% ao ano – Substituição pela média de mercado já imposta na origem.
SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros remuneratórios de 18,51% ao mês e 689,3% ao ano – Substituição pela média de mercado já imposta na origem.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.